Tribunal: CARF
Processo: 10715.728054/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 102/1994 por cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728054/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.626 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 102/1994 por cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento
externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntario, para exonerar o crédito tributário constituído. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.620,
de 27 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10715.729135/2012-08, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728054/2012-82
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728054/2012-82

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora
do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando, em síntese:
A multa possui natureza confiscatória;
A informação da carga fica a cargo do armador/transportador não cabendo à interessada
prestá-los;
A DRJ considerou a impugnação Procedente em Parte.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
- Nos casos da espécie, devendo prestar outros serviços conexos, aufere no momento da
“desconsolidação da carga”, e diretamente do importador determinado valor por esta
prestação de serviços; No caso em tela, bastava verificar a documentação carreada aos
autos e confirmar que o valor envolvido na operação foi bem inferior ao valor da multa
aplicada; Ou seja, valor incomparavelmente menor do que a indigitada penalidade aplicada,
eis que seu valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), é demasiadamente oneroso para a
Recorrente; Neste diapasão, em que pese o Venerável Decisum prolatado julgar
improcedente a IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO, há que se fazer a sua
reforma, eis que sim, houve onerosidade na aplicação da penalidade, de tal sorte que
configurou-se verdadeiro CONFISCO. (...) Assim é que, com a devida vênia, requer-se
desde já seja a reconsiderada a decisão, declarando-se CONFISCATÓRIA a multa
aplicada no caso dos autos em comento eis que deve manifestar-se sobre a aplicabilidade do
princípio da vedação ao confisco às multas fiscais à luz do axioma da proporcionalidade.

- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Repise-se que a Medida Provisória 497/10 editada
pela Receita Federal do Brasil, ampliou o alcance do instituto da denúncia espontânea
no âmbito aduaneiro com a nova redação do artigo 102, §2o do Decreto-lei no 37 de
1966; (...) Novamente esclarecendo, em que pese a denúncia espontânea e a correção ser
efetuada poucas horas do nascimento do fato gerador, não há razão para a aplicação de
penalidades, justamente pelo fato da utilização do instituto da denúncia espontânea,
ainda assim o Órgão Fiscalizador, decorridos tantos anos lavra o auto de infração;
Doutos Julgadores, com a Medida Provisória o instituto da denúncia espontânea passou
a alcançar as penalidades de natureza tributária e administrativa, motivo pelo qual desde
já, requer-se pela EXONERAÇÃO do crédito tributário, com sua consequente baixa;
(...) Sem maiores problemas, a recorrente, concluiu a desconsolidação da carga de
acordo com o contido no auto de infração ou seja para o caso em análise, efetuou a
devida correção pouco tempo da atracação do Navio, Solucionadas todas as pendências
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728054/2012-82

sem maiores problemas, entraves e/ou intimações da Alfândega Brasileira, decorrido
pouco tempo da chegada do Navio, temos que houve a denúncia espontânea, motivo
pelo qual injusta qualquer penalização;
(...)
DOS REQUERIMENTOS
(...)
a) Requer inicialmente e nos moldes do artigo 151, Inciso III, do Código Tributário
Nacional, seja suspensa a exigibilidade fiscal imposta a Recorrente;
b) Considerando que a r. decisão NÃO se manifestou expressamente sobre a questão de
DENÚNCIA ESPONTÂNEA, assim como levada a efeito na defesa, que este r. Órgão,
analisando o caso em concreto, manifeste-se e respeitosamente julgue improcedente a
penalidade eis que a recorrente apresentou de forma espontânea as informações, de tal sorte
que efetivamente deu-se a “denúncia espontânea” assim como lançada na impugnação e
agora no Recurso impetrado que busca o reformatio do decisum;
c) Requer, outrossim, seja reformulado o decisum que manifestou-se sobre CONFISCO e
seja, por este r. Órgão Julgador julgado procedente os requerimentos da Recorrente;

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO
INFORMADO
ANTERIORMENTE
NÃO
CONFIGURA
A
CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No
37/66.
Cabe inicialmente lembrar que o auto de infração foi lavrado porque a ora
Recorrente promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação nos MAWB
40381932056, 18333435905, 18332980835 e 54912132805. Atestando que tais
documentos foram retificados, trazemos as seguintes telas extraídas do Sistema
SISCOMEX MANTRA, constantes destes autos:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728054/2012-82

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728054/2012-82

Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão
de no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, exarado no processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de
relatoria da I. Conselheira Liziane Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso
litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que
ocorra prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo
(destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728054/2012-82

carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos atinentes às
Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art.
107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei
no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de
prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute), não comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE),
de modo a considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou o
artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a SCI
Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no entendimento
exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao caso dos autos
(retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser cancelada a
autuação.
Entendemos, s.m.j, que, apesar de a SCI COSIT no 02, de 2016, referir-se a IN
RFB no 800/2007, a situação fática é a mesma encontrada nos presentes autos.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728054/2012-82

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntario, para exonerar o crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Original